Tribunal: STF
Processo: AI 822496
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 


  




  




As razões recursais trazem questões constitucionais cuja análise implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 




A alegação de violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal trata de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, no caso, do Código de Processo Penal, de modo que se trata de hipótese de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 




A Primeira Turma Recursal Criminal do Estado do Rio de Janeiro prestou inequivocamente jurisdição ao apreciar as razões do recurso, mesmo que com os fundamentos ali expostos não concorde a defesa. 




Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 




Agravo regimental a que se nega provimento.